Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-07352
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/7352

Acusados:
Antônio Romildo da Silva

Laep Investments Ltd.

Ementa:
Não realização de assembleia geral ordinária – não elaboração e não
envio à CVM de informações periódicas obrigatórias. Absolvição e
Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, DECIDIU:

1. PRELIMINARMENTE, afastar a arguição da defesa de nulidade da
peça acusatória, e, no mérito:

2. ABSOLVER
a
Laep
Investments
Ltd.
da
imputação
de
descumprimento da obrigação de prestação de informações
periódicas obrigatórias, e

3. APLICAR ao acusado Antônio Romildo da Silva a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$90.000,00 por, na
qualidade de representante legal dos emissores estrangeiros, e,
portanto, equiparado ao diretor de relações com investidores, não
ter elaborado, nem apresentado, o ITR referente ao 2o semestre
de 2013, em desacordo com o disposto no art. 21, V, combinado
com o art. 29, II, da Instrução CVM no 490/2009.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, de 2016, a decisão de
absolvição transita em julgado na primeira instância, dessa forma, a CVM não mais
interpõe recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral o advogado Leandro Loiola, representante da
Laep Investments Ltd.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez e
Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Pablo Renteria
Presidente da Sessão de Julgamento

Relatório no 96/2017-CVM/SEP/GEA-4

Assunto: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação - Rito
simplificado - LAEP INVESTMENTS LTD. - Processo CVM no 19957.006103/2016-88.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – Termo de Acusação CVM
n°
19957.006103/2016-88,
instaurado
para
apurar
as
responsabilidades
decorrentes da inadimplência no envio de informações periódicas que resultou na
suspensão do registro de companhia estrangeira da Laep Investments Ltd. ("Laep"
ou "Companhia"), comunicada à Companhia por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/No431/14, de 19.08.14, e divulgada no sítio eletrônico da CVM na
mesma data, às 9h30min. A suspensão do registro se deu em função do
descumprimento de suas obrigações periódicas, por período superior a 12 meses, o
que implica na apuração de responsabilidades, nos termos do art. 55 da Instrução
CVM no 480/09.

I.
DOS FATOS PROCESSUAIS.

2.
Conforme citado, o registro de companhia aberta da Laep foi suspenso em
19.08.14, em função do descumprimento de suas obrigações periódicas, por
período superior a 12 meses, que estão listadas na Tabela indicada abaixo.

4.
Em 14.03.17, juntamente com as suas razões de defesa, o Sr. Antônio
Romildo da Silva e a Laep Investments Ltd. (“Acusados”) apresentaram propostas
de celebração de Termo de Compromisso, comprometendo-se a pagar à CVM o
valor individual de R$ 50.000,00.

5.
Ao analisar os aspectos legais da proposta, a Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM concluiu pela inexistência de óbice jurídico à sua celebração.

6.
Não obstante, em parecer de 02.05.17, o Comitê de Termo de
Compromisso, considerando as circunstâncias do caso concreto e os antecedentes
de Antonio Romildo da Silva, entendeu ser inconveniente, em qualquer cenário, a
celebração de Termo de Compromisso. Na visão do Comitê, o caso em tela
demandaria um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de
julgamento, visando, entre outros, a orientar as práticas dos administradores de
companhias abertas no exercício de suas atribuições.

7.
Por sua vez, em 11.07.15, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o
Parecer do Comitê, deliberou a rejeição das propostas apresentadas. A decisão
fundamentou-se, essencialmente, nos seguintes pontos: (i) a natureza e gravidade

das acusações formuladas; e (ii) a existência de antecedentes de cunho
informacional.

8.
Na sequência, o Diretor Henrique Machado foi sorteado relator do PAS
19957.006103/2016-88 e o encaminhou à SEP, conforme disposto no art. 38-B da
Deliberação CVM no 538/08, uma vez que as infrações imputadas aos Acusados são
consideradas de menor complexidade, nos termos do Anexo 38-A, inciso IV e VI, da
referida deliberação.

II. DA ACUSAÇÃO.

9.
De acordo com o art. 44, §2o, da Instrução CVM no480/09, o representante
legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com
investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do
mercado de valores mobiliários.

10.
A Instrução CVM no 480/09 também determina, no artigo 3o do Anexo 32-I,
que os emissores estrangeiros devem designar representantes legais domiciliados e
residentes no Brasil, com poderes para receber citações, notificações e intimações
relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil, ou com fundamento em leis
ou regulamentos brasileiros, bem como para representá-los amplamente perante a CVM,
podendo receber correspondências, intimações, notificações e pedidos de esclarecimento.

11.
No caso concreto, o Sr. Antonio Romildo da Silva ocupou o cargo de
representante legal da Companhia até 25.09.13, período que engloba o prazo
regulamentar de entrega do 2o Formulário ITR/2013, de modo que a prestação
desta informação periódica é de sua responsabilidade, nos termos da Instrução
CVM no 480/09.

12.
E, seguindo os termos do Parecer no 00094/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
(vide §9o, retro), “se não é possível imputar responsabilidade ao representante
legal do emissor estrangeiro, pelo simples fato deste não existir à época em que
supostamente deveria ter sido divulgada a informação relevante, tal fato não obsta
a responsabilização do próprio emissor, a teor do que expressamente dispõe o art.
46 do acima citado ato normativo, segundo o qual, verbis, ‘a responsabilidade
atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta uma eventual
responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do
emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de
valores mobiliários’”.

13.
Neste sentido, foi procedida a análise da responsabilidade do emissor em
relação à não divulgação das demais informações periódicas citadas no presente processo.

14.
Em suas alegações, o então Representante Legal de Laep alega,
principalmente, que as dificuldades financeiras teriam inviabilizado a entrega do 2o
ITR/2013.

15.
Não obstante estas alegações e as dificuldades financeiras que a sociedade
estrangeira apresentava à época, deveriam ter sido adotadas as providências
necessárias para que suas demonstrações financeiras e demais informações
periódicas fossem entregues no prazo previsto na Instrução CVM no 480/09.

16.
Ressalte-se que o cumprimento das regras informacionais estabelecidas pela
Instrução CVM no 480/09 é exigido de todos os emissores. No caso de emissores
estrangeiros, não há, na norma, dispositivo que o exima do cumprimento dos
prazos nela contidos, em razão de eventual dificuldade financeira. Desse modo, a
adequação da estrutura administrativa da Laep à necessidade de observância das
regras vigentes deveria ter sido providenciada, diligentemente, com a antecedência
necessária ao cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM n° 480/09.

17.
Neste sentido, mesmo diante das dificuldades apresentadas, o representante
legal deveria proceder à prestação das informações periódicas da Companhia
previstas na Instrução CVM 480/09.

18.
Por todo o exposto, em relação à não entrega do Formulário ITR referente
ao período encerrado em 30.06.2013, restou caracterizada a responsabilidade do
Sr. Antonio Romildo da Silva, então representante legal da
Laep, por
descumprimento do art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no
480/2009.

19.
Em relação à Laep Investments Ltd., cumpre informar que a mesma não
apresentou qualquer alegação quanto aos questionamentos formulados por meio do
Ofício 176/2016-CVM/SEP/GEA-4.

20.
Neste sentido, considerando o exposto e a não entrega das informações
periódicas citadas, restou caracterizada a responsabilidade de Laep Investments
Ltd. pela não entrega dos documentos abaixo listados:

1.
Formulário ITR referente aos períodos encerrados em 30.09.2013 e
31.03.2014, em descumprimento ao art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução
CVM no 480/2009;

2.
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
2013, em descumprimento ao art. 21, III, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/2009;

3.
Demonstrações Financeiras Padronizadas referentes ao exercício social
encerrado em 2013, em descumprimento ao art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II,
alínea ‘b’, da Instrução CVM no 480/2009;

4.
Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária/2013
em descumprimento ao art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no 480/09;

5.
Edital
de
Convocação
da
Assembleia
Geral
Ordinária/2013,
em
descumprimento ao art. 21, inciso VII, da Instrução CVM no 480/09;

6.
Ata da Assembleia Geral Ordinária/2013, em descumprimento ao art. 21,
inciso X, da Instrução CVM no 480/09;

7.
Formulário de Referência 2014, em descumprimento ao art. 21, inciso II, c/c
o art. 24, §1o, da Instrução CVM no 480/2009; e

8.
Formulário Cadastral 2014, em descumprimento ao art. 21, inciso I, c/c o
art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009.

III. DAS RAZÕES DA DEFESA.

21.
Em suas alegações, protocoladas na CVM em 15.02.17, o Sr. Antonio
Romildo da Silva argumenta principalmente que:

a.
procurando fundamento nos artigos 13, 44 e 3o do Anexo 32 – I, todos da
Instrução CVM no 480/09, a acusação sustentou que, por ter exercido a função de
representante legal da Companhia, durante o período que engloba o prazo
regulamentar de entrega do 2o Formulário ITR/2013, a prestação desta informação
periódica seria de responsabilidade do defendente, nos termos da Instrução CVM no
480/09. A falta de apresentação do ITR não acarreta, necessariamente, ou de
forma automática, a punibilidade do representante;

b.
a função do representante legal possui em seu escopo, tão-somente, a
representação da sociedade perante a CVM, sendo certo que a obrigação de prestar
as informações é do emissor, tal como prevê expressamente o art. 13 da ICVM
480/09;

c.
certo é que não se pode pretender penalizar o representante quando a
obrigação legal incumbe ao representado e este, dentro da sociedade estrangeira,
não tem a atribuição de levantar demonstrativos financeiros;

d. adicionalmente, a Laep sofreu grave crise financeira, situação
verdadeiramente caótica, que até hoje perdura, o que a levou, inclusive, a requerer
a descontinuidade do seu programa de BDRs, justamente em razão da
impossibilidade de arcar com os custos da manutenção do seu registro, incluindo
aí os de apresentação de demonstrações financeiras periódicas padronizadas, o que
demonstra, de forma indiscutível, a boa-fé da Companhia e de seus administradores;

e.
sendo assim, se é verdade que é dever do Defendente, como representante
da pessoa jurídica – e não como seu órgão – prestar informações à Autarquia,
também é certo que não é sua a obrigação de elaborar ou levantar as informações
periódicas, especialmente as de natureza econômico-financeira, que estão sob
responsabilidade dos administradores;

f.
em que pese o cenário acima apresentado, o Defendente, dentro das
limitações impostas pelo precário fluxo de caixa da Companhia, foi diligente ao
buscar, de toda forma possível, manter o mercado informado sobre os
acontecimentos vivenciados pela Companhia, inclusive a decretação judicial de sua
liquidação em 23.09.13;

g.
repita-se, à exaustão, que, em 07.06.13, menos de um mês da data-base do
2o ITR/2013, a Companhia já beirava a ruína, teve uma planta industrial leiloada,
restando evidente a impossibilidade da Laep de arcar com os custos necessários à
manutenção de seus registros atualizados;

h.
atribuir ao Defendente a responsabilidade pela não apresentação das
informações periódicas, diante desse cenário, é atribuir-lhe uma conduta a que não
deu causa, já que o quadro financeiro da Companhia derivou de fatores exógenos à
sua capacidade de representante legal – apto a prestar informações contando que
as mesmas fossem elaboradas e disponibilizadas pelo emissor e seus administradores;

i.
assim, apesar de ter ocorrido inadimplência na prestação de informações
periódicas (2o ITR/2013), a imposição de responsabilidade ao Defendente pelo não
cumprimento de tal obrigação, por não se tratar de responsabilidade objetiva,
representaria patente violação aos princípios da culpabilidade e da presunção da
inocência, o que é vedado pela jurisprudência pátria1 [1];

j.
ante ao exposto, conclui-se que o Defendente não pode ser apenado, sendo
certo que o Defendente sempre agiu de forma diligente com os restritos meios de
que dispunha;

k.
por fim, ao analisar a essência dos acontecimentos tratados no âmbito do
presente PAS e compará-los com os do PAS CVM no RJ2015/10545 (citado no
Termo de Acusação), percebe-se que a área técnica simplesmente optou por dividir
o que poderia ter sido uma única acusação e investigação em dois PAS distintos,
posição que gera insegurança jurídica para o mercado;

l.
essa postura verdadeiramente técnica e contrária à eficiência a que se
sujeita a Administração Pública já chamou a atenção do Colegiado, que, em ocasião
recente, quando do início do julgamento do PAS CVM noRJ2014/10082, em
30.08.2016, relatado pelo Diretor Gustavo Borba, o qual apontou os efeitos
prejudiciais que tais desmembramentos, destituídos de qualquer critério objetivo,
ocasionam para a própria CVM;

m.
decerto, o art. 2o, IV, da Lei 9784/99, que regula o Processo Administrativo
Federal, impõe, dentre seus critérios, o de “atuação segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé” em relação aos administrados. De modo que todas as
possíveis irregularidades deveriam ser apuradas no âmbito de um único processo; e

n.
diante de todo exposto, a responsabilidade do Defendente quanto ao atraso
na apresentação do ITR do 2o trimestre de 2013 deve ser afastada.

22.
Em suas alegações, protocoladas na CVM em 13.02.17, a Laep argumenta
principalmente que:

a.
a Deliberação da CVM no 538/2009 é clara ao dispor sobre a diligência da
CVM e da PFE no sentido de obter do acusado esclarecimentos sobre os fatos
descritos;

b.
no presente caso, nenhuma das hipóteses ocorreu. A Defendente não foi
intimada nem, na pessoa de seus representantes legais, ou pessoas equiparadas,
prestou depoimento sobre os fatos descritos do Termo de Acusação;

c.
na verdade, a Área Técnica, de forma inédita, optou por intimar uma das
signatárias da presente defesa, que esclareceu, em 28.06.2016, por meio de
resposta ao Ofício, que somente havia atuado como advogada da Laep no âmbito
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/10545, exclusivamente
para promover a defesa da Companhia naquele processo sancionador, não tendo
jamais funcionado como representante legal da Laep perante a CVM ou quem quer
que seja;

d.
como já demonstrado acima, e tendo em vista que a SEP entrou em contato
com os liquidantes diversas vezes, reconhecendo e legitimando sua posição de

pessoas equiparadas ao representante legal da Laep para fins da regulamentação
da CVM, não se pode esperar que a Companhia (ou a sua advogada) devam ser
intimados ou exortados a cumprir com obrigações legais que somente cabiam aos
liquidantes;

e.
ademais, destaque-se a opinião exarada pela PFE-CVM por meio do Parecer
no 00152/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, no qual foi recomendou-se “realizar
nova formalidade para que a comunicação seja considerada como realizada de
maneira segura (...) com relação à exigência prevista no caput do art. 11,
recomenda-se seja tomada a cautela retro especificada, antes de retomar o
prosseguimento do processo administrativo sancionador”;

f.
entretanto, em 11.10.2016, a Subprocuradora Chefe da CVM atestou, ao
arrepio da regulamentação da própria Autarquia, que entendia ser desnecessária a
realização de nova intimação, pois ‘tem-se por suficiente o encaminhamento do
Ofício ao endereço da Companhia, por ela própria informado no Formulário
Cadastral, bem com ao correio eletrônico do liquidante judicial nomeado em
Tribunal de Bermudas. Os fatos encontram-se devidamente fundamentados, ainda
que com o silêncio da LAEP, de modo que o encaminhamento à advogada do
controlador da companhia traduziu-se tão-somente em cuidado adicional da área
técnica, o que corrobora os melhores esforços da autarquia em obter a
manifestação da acusada”;

g.
sendo absolutamente descabida a argumentação acima transcrita, tem-se,
portanto, que o não cumprimento do art. 11 da Deliberação da CVM no 538/2009,
de maneira deliberada, já aponta para a evidente nulidade da peça acusatória,
conduzindo ao imediato arquivamento do processo administrativo sancionador;

h.
a Defendente é acusada de violar diversos incisos dos artigos 21, 23, 24, 25,
28 e 29 da ICVM 480/09. Ocorre que, da simples leitura dos mencionados
dispositivos, conclui-se não haver, na hipótese presente, nenhuma obrigação ou
ônus que possa ser atribuível diretamente à LAEP, já que por mais que os artigos
mencionem a obrigação do emissor de prestar informações, o art. 45 da ICVM
480/09 é claro ao dispor que o “diretor de relações com investidores é responsável
pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação
do mercado de valores mobiliários”;

i.
no presente caso, os liquidantes são equiparados ao Diretor de Relações com
Investidores pelo disposto no art. 44, 3o, da referida Instrução, de forma que a
própria SEP reconheceu nos liquidantes nomeados a representação legal da
Companhia, haja vista as diversas comunicações entre a Autarquia e os liquidantes;

j.
ademais, suscita-se questão de cabimento da inclusão da Companhia no
pólo passivo do Termo de Acusação, na medida em que, como é sabido, a CVM vem
adotando, desde a sua fundação, a política de não incluir no pólo passivo de
processo administrativo sancionador as companhias emissoras quando se trata de
obrigação de prestação de informações, como é o presente caso. Esse
entendimento se consolidou ao longo dos quarenta anos de atuação da Autarquia;

k.
nesse sentido, o paradigma sob exame, até hoje eficazmente adotado,
funda-se na convicção de que é contraproducente a condenação das pessoas
jurídicas, na medida em que, aplicadas as sanções às companhias abertas,

estariam sendo penalizadas, em última instância, os seus acionistas, que são os
destinatários finais da atuação do órgão regulador;

l.
é importante enfatizar que uma mudança de orientação da Autarquia,
especialmente na esfera sancionadora, não pode prescindir de dois requisitos: (i)
prévia apreciação da matéria pelo órgão máximo da Autarquia, qual seja, seu
Colegiado; (ii) edição de ato administrativo, consignando a nova diretriz, ato que
deve preceder a qualquer processo sancionador; e (iii) ampla divulgação de tal ato
a todos os emissores, para que seja resguardada a segurança jurídica dos
jurisdicionados, em consonância com o disposto no art. 2o, parágrafo único, inciso
XIII da Lei no 9.784 de 1999;

m.
assim, pelas razões expostas, resta claro que a Laep carece de legitimidade
para figurar no pólo passivo deste PAS com relação às imputações formuladas,
devendo o processo ser extinto em relação à Defendente, de modo a não criar
ônus, mesmo que indireto, para os titulares de valores mobiliários emitidos, visto
que as sociedades empresárias agem de acordo com a vontade de seus
administradores;

n.
ultrapassadas as questões preliminares, caso não sejam acolhidas,
pertinentes ponderações devem ser aduzidas também no mérito;

o.
de acordo com o Termo de Acusação, a Área Técnica tem ciência e
reconhece que a Companhia entrou em liquidação em 23.09.2013. Entretanto,
curiosamente, desconsidera tal fato ao pretender responsabilizar diretamente a
Defendente pela não apresentação das informações periódicas;

p.
ressalta-se que interpretar as disposições do art. 46 da ICVM 480/09 da
forma proposta pela acusação – promovendo verdadeira responsabilização direta ou
subsidiária do emissor ou de seus administradores por deveres de exclusiva
incumbência de um diretor de relações com investidores ou pessoa a ele
equiparada – é verdadeiro absurdo que subverte integralmente a estrutura de
responsabilidades e mandatos instituída pela própria ICVM 480/09 quando institui a
figura de um DRI;

q.
na verdade, esse dispositivo tão somente reafirma o principio da
responsabilidade individual e subjetiva de cada integrante da administração de um
emissor, e do próprio emissor, em relação a outras infrações a normas legais ou de
mercado que possam ser detectadas no bojo de uma investigação da CVM.
Promover, no caso concreto, a responsabilização direta da LAEP por dever que
somente caberia a seus representantes legais é uma atrocidade jurídica;

r.
prosseguindo, a peça acusatória é, por si só, grave afronta ao principio da
legalidade, já que, segundo o disposto nos artigos 40 e 44, §3o, da ICVM 480/09, o
emissor que estiver em liquidação, qualificado como “emissor em situação
especial”, é dispensado de apresentar informações periódicas, resultando daí a
inequívoca aplicabilidade do dispositivo à situação da Laep;

s.
ora, a SEP afirma ter contatado, por diversas vezes, os liquidantes da Laep,
reconhecendo e legitimando sua posição de representantes da Companhia.

Diante de tal evidência, não há como deixar de reconhecer, para os fins da
regulamentação da CVM, que a acusação contida neste PAS se revela
verdadeiramente teratológica;

t.
ademais, cumpre registrar que o Termo de Acusação lista outros três
processos administrativos sancionadores em que a Defendente está envolvida. Ao
observar a essência da matéria tratada neste PAS – prestação de informações
periódicas no período em que a Laep se encontrava em estado pré-falimentar – e
comparar com o objetivo do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015-
10545, é notório perceber que a SEP, deliberadamente e sem qualquer fundamento
lógico, decidiu por distribuir, em dois PAS diferentes, supostas alegações que
deveriam constituir uma única acusação, a bem da eficiência e economia
processual, em benefício tanto do administrado quanto da própria Autarquia;

u.
por todo o exposto, conclui-se que o presente PAS deve ser encerrado sem a
apreciação do mérito, não podendo a Laep ser responsabilizada pelos supostos
ilícitos que lhe foram imputadas na acusação;

v.
caso não seja assim reconhecido, o que se admite apenas a bem da
argumentação, as imputações não merecem ser acolhidas, pelos seguintes
fundamentos jurídicos:

i.
não houve cumprimento efetivo por parte da SEP ao comando descrito no
art. 11 da Deliberação CVM no 558/08;

ii.
a Laep é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste processo
administrativo sancionador;

iii.
a CVM atuou de forma contraditória ao, de início, comunicar-se com a
Companhia
por
intermédio
dos
liquidantes,
reconhecendo-os
verdadeiros
representantes legais da Companhia, para, posteriormente, reformulando sua
conduta habitual já consolidada, pretender responsabilizar a Laep, o que se traduz
em comportamento atentatório ao princípio da segurança jurídica, vedado pelo
ordenamento jurídico;

iv.
a acusação ignora o preceito impresso no art. 40 da ICVM 480/09, que
expressamente dispensa a Companhia em situação especial (a Laep estava em
liquidação) de prestar informações periódicas quando a Companhia estiver em
liquidação, muito embora, no corpo do Relatório, tal situação da Laep tenha sido
reconhecida; e

v.
a postura da SEP, ao desmembrar, em diversos processos diferentes, as
acusações formuladas contra a Companhia (de conteúdos conexos) acarreta
insegurança jurídica e ônus desnecessários ao mercado e aos entes subordinados
ao poder de polícia.

IV.
CONCLUSÃO.

23.
Neste tópico, de forma objetiva, será apresentada análise acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação, em atendimento ao art. 38-B,
inciso III, da Deliberação CVM no 538/08.

24.
Em resumo, o Sr. Antonio Romildo da Silva argumenta que:

a.
a falta de apresentação do ITR não acarreta, necessariamente, ou de forma
automática, a punibilidade do representante;

b.
a função do representante legal possui em seu escopo, tão-somente, a
representação da sociedade perante a CVM, sendo certo que a obrigação de prestar
as informações é do emissor, tal como prevê expressamente o art. 13 da ICVM
480/09;

c. adicionalmente, a Laep sofreu grave crise financeira, situação
verdadeiramente caótica, que até hoje perdura, o que a levou, inclusive, a requerer
a descontinuidade do seu programa de BDRs, justamente em razão da
impossibilidade de arcar com os custos da manutenção do seu registro, incluindo aí
os de apresentação de demonstrações financeiras periódicas padronizadas, o que
demonstra, de forma indiscutível, a boa-fé da Companhia e de seus administradores;

d.
em que pese o cenário acima apresentado, o Defendente, dentro das
limitações impostas pelo precário fluxo de caixa da Companhia, foi diligente ao
buscar, de toda forma possível, manter o mercado informado sobre os
acontecimentos vivenciados pela Companhia, inclusive a decretação judicial de sua
liquidação em 23.09.13;

e.
atribuir ao Defendente a responsabilidade pela não apresentação das
informações periódicas, diante desse cenário, é atribuir-lhe uma conduta a que não
deu causa, já que o quadro financeiro da Companhia derivou de fatores exógenos à
sua capacidade de representante legal – apto a prestar informações, contando que
as mesmas fossem elaboradas e disponibilizadas pelo emissor e seus
administradores; e

f.
ante ao exposto, conclui-se que o Defendente não pode ser apenado, sendo
certo que o Defendente sempre agiu de forma diligente com os restritos meios de
que dispunha.

25.
Por sua vez, a Laep apresentou, em resumo, as seguintes razões:

a.
não houve cumprimento efetivo por parte da SEP ao comando descrito no
art. 11 da Deliberação CVM no 558/08;

b.
a Laep é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste processo
administrativo sancionador;

c.
a CVM atuou de forma contraditória ao, de início, comunicar-se com a
Companhia por intermédio dos liquidantes, reconhecendo-os como os verdadeiros
representantes legais da Companhia, para, posteriormente, reformulando a sua
conduta habitual já consolidada, pretender responsabilizar a Laep, o que se traduz
em comportamento atentatório ao principio da segurança jurídica, vedado pelo
ordenamento jurídico; e

d.
a acusação ignora o preceito impresso no art. 40 da ICVM 480/09, que
expressamente dispensa a Companhia em situação especial (a Laep estava em
liquidação) de prestar informações periódicas quando a Companhia estiver em
liquidação, muito embora, no corpo do Relatório, tal situação da Laep tenha sido
reconhecida.

26.
Entendemos que as alegações apresentadas não merecem prosperar pelos
motivos a seguir expostos.

27.
Como é de notório conhecimento, o mercado de valores mobiliários é regido
pelo principio do full and fair disclosure, através de sua inserção na lei que norteia o
mercado de valores mobiliários (Lei 6.385/76) e naquela que dispõe sobre as
companhias (Lei 6.404/76).

28.
O princípio em questão prevê, por um lado, o dever dos emissores
registrados na CVM (através dos seus acionistas controladores e administradores)
de divulgar um amplo conjunto de informações completas e precisas sobre as
atividades sociais a elas relativas e, por outro, a responsabilidade do Estado, como
agente normativo e regulador da atividade econômica, na exigência de um nível
mínimo de informações a serem prestadas pelas companhias para a captação de
poupança popular.

29.
Ao discorrer sobre a filosofia do princípio de full and fair disclosure, Luiz
Antonio de Sampaio Campos2 faz as seguintes e pertinentes observações:

“É que, como se sabe, a ‘institucionalização do dever de divulgação, de
forma a alcançar o público em geral, e o mercado de títulos, em
particular, constituiu-se, nas últimas décadas, no ponto basilar da
política legislativa em relação às companhias abertas (José Luiz
Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho, 1996, v. II, p. 380).
(...)
Por isso já ter sido dito que o disclosure é um tema recorrente na
legislação do mercado de capitais, again disclosure and still more
disclosure (Loss, 1961, p.121). No mesmo sentido, José Luiz Bulhões
Pedreira; Alfredo Lamy Filho (1996, v. II, p. 382) afirma que não há
que falar-se em excesso de divulgação, ou culpa ou responsabilidade
da divulgação de fatos reais, pois o ideal perseguido é o fullest
disclosure. E, com isso, conforme observação de Garrires (1971, p.
174-175), ‘a marcha dos negócios da sociedade não interessa apenas
aos acionistas, mas, também, ao público em geral, a todos os cidadãos
que podem, talvez, querer ser acionistas, adquirindo ações da
sociedade em questão, e que, por isso, têm o direito de serem
informados do que ocorre no seio de determinada sociedade. O direito
individual converteu-se em dever público’. Daí concluírem José Luiz
Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (ob. cit., p. 382) que o ‘dever de
divulgar é, pois, acolhido nas leis, como norma de interesse público,
além de substitutivo para o agravamento das sanções. Com efeito, a
divulgação, como contrapartida da punição maior, transformou-se no
elemento básico da luta contra a fraude no mercado de títulos, na
perseguição do ideal de que todos saibam tudo para que ninguém se
engane’”.

30.
No âmbito legal e regulamentar, cabe citar alguns dispositivos referentes ao
princípio em comento que estão relacionados ao caso concreto:

Lei 6.385/76:
Art. 9o - A Comissão de Valores Mobiliários, observado o

disposto no §2o do art. 15, poderá:
(...)
IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com
correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios
ou informações divulgadas;

(...)
Art. 22 - Considera-se aberta a companhia cujos valores
mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no
mercado de balcão.
§1o - Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir
normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
I - a natureza das informações que devam divulgar e a
periodicidade da divulgação;
Lei 6.404/76:
Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao
firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de
subscrição, opções de compra de ações e debêntures
conversíveis em ações, de emissão da companhia e de
sociedades controladas, ou do mesmo grupo de que seja titular.
(...)
§4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a
comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela
imprensa qualquer deliberação da assembleia geral ou dos
órgãos de administração da companhia, ou fato relevante
ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender
ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
Instrução CVM no 480/09:
Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas
e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos
por esta Instrução.
§2o - O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e
manter as informações referidas no caput em sua página na rede
mundial de computadores por três anos, contados da data de
divulgação.
§3o - As informações enviadas à CVM nos termos do caput
devem
ser
entregues
simultaneamente
às
entidades
administradoras dos mercados em que valores mobiliários do
emissor sejam admitidos à negociação, na forma por elas
estabelecida.
Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras,
completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.
Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem
ser escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa.
(...)
Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a
função de relações com investidores.
(...)
§2o - O representante legal dos emissores estrangeiros é
equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os
fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de
valores mobiliários.
(...)
Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável
pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com
investidores não afasta eventual responsabilidade do emissor, do
controlador e de outros administradores do emissor pela violação
das normas legais e regulamentares que regem o mercado de
valores mobiliários.
(...)

Art. 3o do Anexo 32-I. Devem designar representantes legais
domiciliados e residentes no Brasil, com poderes para receber
citações, notificações e intimações
relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil, ou com
fundamento em leis ou regulamentos brasileiros, bem como para
representá-los amplamente perante a CVM, podendo receber
correspondências,
intimações,
notificações
e
pedidos
de
esclarecimento:
I – o emissor estrangeiro que patrocine programa de certificados
de depósito de ações – BDR Nível I, Nível II ou Nível III;
(...)
§1o - Os representantes legais devem aceitar a designação por
escrito em documento que indique ciência dos poderes a ele
conferidos e as responsabilidades
impostas pela lei e regulamentos brasileiros.
§2o - Em caso de renúncia, morte, interdição, impedimento ou
mudança de estado que inabilite o representante legal para
exercer a função, o emissor tem o prazo de 15 dias úteis para
promover a sua substituição, observadas as formalidades
referidas no §1o.

31.
Das citações doutrinárias legais e regulamentares é possível extrair, em
resumo, que: (i) o princípio do full and fair disclosure é o princípio fundamental do
mercado de capitais, sobretudo na relação entre as companhias abertas e a
sociedade em geral; (ii) compete à CVM, como agente normativo, regulador e
supervisor do mercado de capitais, expedir normas sobre a natureza das
informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação e verificar a
aderência dos emissores de valores mobiliários às normas (no que tange ao caso
concreto, tal fato foi realizado, principalmente, com a publicação da Instrução CVM
480/09); (iii) às companhias com registro na CVM, inclusive estrangeiras, compete
atender às disposições legais e normativas, através da divulgação de informações
tempestivas, verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro; (iv) os emissores estrangeiros devem designar representante legal, que é
equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

32.
No caso concreto, conforme entendimento prestado no Parecer no
00094/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (vide §9o, retro), “se não é possível imputar
responsabilidade ao representante legal do emissor estrangeiro, pelo simples fato
deste não existir à época em que supostamente deveria ter sido divulgada
informação relevante, tal fato não obsta a responsabilização do próprio emissor, a
teor do que expressamente dispõe o art. 46 do acima citado ato normativo,
segundo o qual, verbis, ‘a responsabilidade atribuída ao diretor de relações com
investidores não afasta uma eventual responsabilidade do emissor, do controlador e
de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e
regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários’”.

33.
Neste sentido, resta claro que a imputação de responsabilidades, como a
realizada no presente processo administrativo sancionador, encontra respaldo na
Instrução CVM 480/09, sobretudo em seus artigos 44, 45 e 46.

34.
A responsabilidade primária pela prestação de informações é do representante
legal, pois ele é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins
previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

35.
Não obstante, na ausência do representante legal, sobretudo nos casos de
inércia do emissor em indicar novo representante, como no caso concreto, não se
pode afastar uma eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros
administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que
regem o mercado de valores mobiliários, sob pena de esvaziamento da eficácia
pretendida pela norma.

36.
Alegam também os Acusados que “fatores exógenos” impediram a
divulgação das informações periódicas.

37.
Neste sentido, ressalte-se que o cumprimento das regras informacionais
estabelecidas pela Instrução CVM no 480/09 é exigido de todos os emissores. No
caso de emissores estrangeiros, não há, na norma, dispositivo que o exima o
cumprimento dos prazos nela contidos, em razão de eventual dificuldade financeira.
Desse modo, a adequação da estrutura administrativa da Laep à necessidade de
observância das regras vigentes deveria ter sido mantida, ou providenciada,
diligentemente, com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos
previstos na Instrução CVM n° 480/09.

38.
Mesmo diante das alegadas dificuldades, o representante legal e o emissor
deveriam proceder à prestação das informações periódicas da Companhia que
exprimisse com clareza a situação da Companhia, conforme disposto na
regulamentação específica sobre o tema.

39.
O fato de a Companhia estar em dificuldades financeiras não configura
hipótese que a exima da responsabilidade de divulgação de informações, como já
decidiu o Colegiado da CVM, em acórdão da lavra do então diretor Pedro Oliva
Marcílio de Souza, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador 2005/2933,
julgado em 11.01.2006, do qual extraí o seguinte trecho:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como
excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da
Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar
essas obrigações. A Companhia e os seus administradores devem
procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes,
mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo,
pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria
independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras
deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações,
mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer
pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização na sede
social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a
produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples
dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito”.

40.
Em suas razões, a defesa da Laep afirma que “não houve cumprimento
efetivo por parte da SEP ao comando descrito no art. 11 da Deliberação CVM no
558/08 (...) a Defendente não foi intimada nem, na pessoa de seus representantes
legais, ou pessoas equiparadas, prestou depoimento sobre os fatos descritos do
Termo de Acusação. Na verdade, a Área Técnica, de forma inédita, optou por
intimar uma das signatárias da presente defesa, que esclareceu, em 28.06.2016,
por meio de resposta ao Ofício, que somente havia atuado como advogada da Laep
no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/10545,
exclusivamente para promover a defesa da Companhia naquele processo

sancionador, não tendo jamais funcionado como representante legal da Laep
perante a CVM, ou quem quer que seja”.

41.
A este respeito, o DESPACHO n. 00273/2016/GJU 4/PFE CVM/PGF/AGU
dispõe que:

“[P]ara os fins a que se destina a exigência contida no art. 11, qual
seja, a autarquia diligenciar para obter do investigado os
esclarecimentos sobre os fatos descritos na acusação, de forma a
possibilitar uma melhor instrução dos processos administrativos
sancionadores, tem-se por suficiente o encaminhamento do Ofício ao
endereço da Companhia por ela própria informado no Formulário
Cadastral, bem como ao correio eletrônico do liquidante judicial
nomeado em Tribunal de Bermudas. Os fatos encontram-se
devidamente fundamentados, ainda que com o silêncio da LAEP, de
modo que o encaminhamento à advogada do controlador da
companhia traduziu-se tão somente em um cuidado adicional da área
técnica, o que corrobora os melhores esforços da autarquia em obter
a manifestação da acusada. Ora, justamente por estar patrocinando
os interesses do controlador da sociedade ora acusada em outros
processos administrativos sancionadores instaurados no âmbito da
CVM, é natural que a área técnica concluísse que poderia contar com
a colaboração da advogada em, ao menos, repassar a intimação à
companhia para que esta se pronunciasse sobre os fatos que
ensejaram a instauração de mais um processo sancionador em seu
desfavor. Contudo, tal recusa não infirma a validade dos
encaminhamentos feitos à própria companhia e a seus liquidantes,
não se apresentando como necessária uma nova intimação.

A propósito da finalidade em se obter esclarecimentos dos
investigados, cabe destacar um trecho do voto proferido pelo ex-
Diretor Otavio Yazbek no julgamento do processo administrativo
sancionador CVM no RJ2006/8572, quando, ao analisar preliminar de
nulidade suscitada pelos acusados, assevera que, verbis: ‘Não
obstante, a despeito da natureza das alegações de (...) e (...), penso
que aqui vale, novamente, esclarecer com que finalidade foi
concebido o art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, qual seja,
proteger e viabilizar o exercício do poder de polícia pela CVM. Com
efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente dar suporte à
formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a
autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante
a etapa investigativa de que trata o art. 9o, §2o, da Lei no 6.385, de
7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo
aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia’
(grifamos).

48.
Neste contexto, é possível concluir pelo atendimento ao art. 11 da
Deliberação CVM no 558/08, visto que a SEP procedeu às diligências exigidas para
obter dos investigados os esclarecimentos sobre os fatos descritos na acusação.

49.
Por fim, alega a Laep, em suas razões, que, por estar em situação especial
(em liquidação), aplicar-se-ia o disposto no art. 40 da Instrução CVM no 480/093.

50.
As situações especiais previstas na Seção III da Instrução CVM no 480/09
seriam a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial, a falência e a liquidação.
Os critérios, procedimentos e ritos processuais aplicáveis a cada situação especial
estão previstos no ordenamento pátrio em legislação específica (Leis 6.404/76,

10.406/02, 11.101/05). A Instrução CVM 480/09 prevê, considerando as
particularidades dos processos a que estão submetidas as companhias abertas em
cada situação mencionada, um tratamento específico do ponto de vista
informacional.

51.
Não há previsão para tratamento diferenciado ao emissor estrangeiro, a
quem não se aplica a legislação brasileira referente à liquidação, falência e
recuperação judicial, de modo que não é possível aplicar o disposto no art. 40 da
Instrução CVM no 480/09, no caso concreto.

52.
O referido entendimento foi manifestado em diversas oportunidades, dentre
os quais cabe ressaltar os seguintes: (i) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No287/2012, no
âmbito do Processo CVM RJ2012/10409; (ii) manifestação da Laep prestada no
âmbito do Processo Administrativo CVM no RJ2012/11523; e (iii) parecer da
Procuraria Federal Especializada da CVM, de 14.02.13, acostada no âmbito do
mesmo processo.

53.
Considerando todo o exposto, conclui-se pelas seguintes responsabilizações:

a. Antonio Romildo da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob o no
294.094.978-68, residente na Rua Chile, 104 – Taboão, São Bernardo
do Campo, CEP: 09667-000, na qualidade ex-representante legal, eleito
na reunião do conselho de administração realizada em 01.11.10, por
descumprimento ao disposto no art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da
Instrução CVM no 480/2009, em razão da não entrega do Formulário do
2o ITR/2013;

b. Laep Investments Ltd., companhia estrangeira, inscrita no CNPJ sob o no
08.904.552/0001-36, situada em CLARENDON HOUSE, 2 CHURCH
STREET HM 11, Bermuda, por descumprimento ao disposto no:

i. art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II, alínea ‘b’, da Instrução CVM no
480/2009, por não entrega das demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício social encerrado em 2013;

ii. art. 21, III, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, em
função da não entrega das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 2013;

iii. art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM no 480/2009,
em razão da não entrega dos Formulários do 3o ITR/2013 e do 1o
ITR/2014;

iv. art. 21, incisos VII, VIII e X, da Instrução CVM no 480/09,
considerando a não entrega do Edital de Convocação, da Proposta do
Conselho de Administração e da Ata de Assembleia Geral Ordinária,
todos relativos à Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de
2013;

v. art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1o, da Instrução CVM no 480/2009,
em função da não entrega do Formulário de Referência referente ao
exercício de 2014; e

vi. art. 21, inciso I, c/c o rt. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no
480/2009, em função da não entrega do Formulário Cadastral referente
ao exercício de 2014.

54.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da
Deliberação CVM no 538, de 2008, sugerimos o envio do processo à CCP para as
providências que julgar cabíveis.

Vicente Dalvo Camillo Neto
Analista - GEA-4

De acordo,
À SEP,

Jorge Luis da Rocha Andrade
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,
À CCP,

Fernando Soares Vieira
Superintendente
------------------
1STJ, MS 16.385/DF, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012,
DJe 26/06/2012.
2 Direito das companhias / coordenadores Alfredo Lamy Filho; José Luiz Bulhões Pedreira – Rio de Janeiro: Forense,
2009, p. 1181-1182.
3O emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos
termos do art. 23 e seu parágrafo único.

Processo CVM SEI no 19957.006103/2016-88

Acusados:
Antônio Romildo da Silva
Laep Investments Ltd.

Assunto:
Apurar a responsabilidade pela não elaboração e não
apresentação de informações periódicas e não convocação
de assembleia geral ordinária.

Diretor-Relator:

Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Antônio Romildo da Silva e Laep Investments Ltd. (“LAEP” ou
“Companhia”), por não fazer elaborar e enviar à CVM informações periódicas e não
realizar assembleia geral ordinária.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-
A da Deliberação CVM no 538/081, ele tramita sob o rito simplificado, definido no
referido dispositivo2.

3.
Neste voto, com fulcro no art. 38-D3 da referida deliberação, adoto
parcialmente o relatório elaborado pela SEP (“Relatório”)4, com as ressalvas que
serão expostas a seguir.

4.
Como relatado pela SEP, o termo de acusação refere-se à não elaboração
e envio de 10 documentos exigidos pela Instrução CVM no 480/09, que deveriam
ter sido entregues no período de 14.08.2013 a 10.06.2014.

5.
Nesse ponto, antes de adentrar no mérito das acusações e na análise
individualizada das condutas, ressalta-se que a inadimplência das obrigações
apontadas pela Acusação restou incontroversa, tendo os acusados trazido aos autos
argumentos para tentar eximir a sua responsabilidade quanto às infrações que lhes
foram imputadas, os quais serão analisados a seguir de forma objetiva.

6.
Em sede preliminar, afasta-se o argumento de defesa quanto à nulidade
da peça acusatória pelo não cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM no
538/095, pois, como bem obervou a Procuradoria Federal Especializada da CVM
(PFE)6, as diligências adotadas pela SEP foram suficientes para os fins a que se
destina a exigência do referido dispositivo.

7.
Além disso, como é consabido, prevalece no Colegiado o entendimento no
sentido de que a oitiva preliminar tem como finalidade dar suporte à convicção da
área técnica quanto à materialidade e autoria, e não confere, portanto, direito
subjetivo aos investigados7.

8.
A Antônio Romildo da Silva, que figurou como representante legal da
Companhia até 25.09.2013, é imputada responsabilidade pela não elaboração e entrega do
2o Formulário ITR de 2013, sendo as demais imputações direcionadas à Companhia.

9.
Considerando que o art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480/098 equipara o
representante legal dos emissores estrangeiros ao diretor de relações com
investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do
mercado de valores mobiliários, acompanho o entendimento da Acusação no
sentido de atribuir a Antônio Romildo da Silva responsabilidade pela não entrega da
referida informação.

10.
Com relação à Companhia, cabe ressaltar, no tocante à possibilidade de
atribuição de responsabilidade ao emissor, que concordo com as conclusões da
Acusação e da Procuradoria Especializada da CVM9 quando afirmam que a
responsabilidade primária pela prestação de informações é do representante legal
e, sendo este inexistente, poderá o emissor ser responsabilizado com base no que
dispõe o art. 46 da Instrução CVM no 480/09, in verbis:

Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não
afasta uma eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros
administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que
regem o mercado de valores mobiliários. (grifo nosso)

11.
Em que pese tal fato, no caso concreto vê-se que após a decretação da
liquidação da Companhia, em 23.09.2013, pela corte de Bermudas10, a LAEP

passou a ser considerada “emissor em situação especial” e, nessa qualidade, deixou
de ter a obrigação de apresentar informações periódicas em linha com a redação do
art. 40 Instrução CVM no 480/09 à época dos fatos, que estabelecia que “[o]
emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas11”.

12.
Nesse ponto, divirjo da interpretação da SEP e alinho-me ao entendimento
da PFE que, ao analisar as propostas de termo de compromisso apresentadas pelos
Acusados, manifestou-se no seguinte sentido12:

Assim, não vejo razoabilidade em condicionar a celebração de termo de compromisso
à apresentação de informações periódicas pretéritas, sobretudo se considerado que o
emissor estrangeiro está dispensado de apresentá-las desde a decretação
de sua liquidação, ocorrida em 23 de setembro de 2013, data em que se deu,
consequentemente, a suspensão da negociação dos BDRs lastreados em ações de
sua emissão.

Além disso, vale lembrar que o emissor em liquidação está obrigado a fornecer
apenas as informações previstas no art. 41 da Instrução CVM n° 480/09, sendo certo
que não há, no presente caso, imputação por descumprimento a essa regra específica.

13.
Portanto, a partir da decretação da liquidação, ocorrida em 23.09.2013, a
LAEP passou a estar dispensada de prestar informações periódicas, cessando,
portanto, o seu dever de entregar os documentos com vencimento de entrega
posterior a esse marco temporal.

14.
Nesse sentido, tendo como referência a data da decretação da liquidação,
temos que a Companhia estava dispensada de apresentar as seguintes informações:

Documento
Vencimento de
entrega
Responsáveis Dispensa art.
40 ICVM 480
2o Formulário ITR/2013
14/08/13
Representante
Legal
-
3o Formulário ITR/2013
16/11/13
Emissor
X
Demonstrações Financeiras 2013
30/04/14
Emissor
X
Formulário de DFP 2013
30/04/14
Emissor
X
Proposta do Conselho de
Administração para a AGO/2013
01/05/14
Emissor
X
1o Formulário ITR/2014
15/05/14
Emissor
X
Edital de Convocação para
AGO/2013
15/05/14
Emissor
X
Formulário de Referência 2014
31/05/14
Emissor
X
Formulário Cadastral 2014
31/05/14
Emissor
X
Ata de AGO/2013
10/06/14
Emissor
X

15.
Diante de todo o exposto, e considerando que Antonio Romildo da Silva é
reincidente13, voto nos seguintes termos:

a) Pela condenação de Antonio Romildo da Silva à multa pecuniária no valor
de R$90.000,00 (noventa mil reais) por, na qualidade de representante
legal dos emissores estrangeiros e, portanto, equiparado ao diretor de
relações com investidores14, não ter elaborado e apresentado o ITR
referente ao 2o trimestre de 2013, em desacordo com o art. 21, V, c/c o

art. 29, II, da Instrução CVM no 480/09, com base no art. 11, II, da Lei
no 6.385/7615; e

b) Pela absolvição de Laep Investments Ltd.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
----------------
1 Com as modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nos 552/08, 775/17 e 780/17.
2 Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações
previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem
dilação probatória ordinária.
3 Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 Relatório no 96/2017-CVM/SEP/GEA-4 de 26.09.2017 (documento SEI no 0365357).
5 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso.
6 Em que pese o parecer inicial da procuradora da GJU-4 (PARECER n. 00152/2016/GJU-
4/PFECVM/PGF/AGU de 10.10.2016, doc. SEI no 0174448) ter recomendado “realizar nova formalidade
para que a comunicação seja considerada como realizada de maneira segura”, a Subprocuradora-Chefe,
por meio do DESPACHO n. 00273/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.10.2016 (doc. SEI no
0174449), entendeu ser desnecessária a realização de nova intimação da LAEP “(...) porque, para os fins
a que se destina a exigência contida no art. 11, qual seja, a autarquia diligenciar para obter do
investigado os esclarecimentos sobre os fatos descritos na acusação, de forma a possibilitar uma melhor
instrução dos processos administrativos sancionadores, tem-se por suficiente o encaminhamento do
Ofício ao endereço da Companhia por ela própria informado no Formulário Cadastral, bem como ao
correio eletrônico do liquidante judicial nomeado em Tribunal de Bermudas. Os fatos encontram-se
devidamente fundamentados, ainda que com o silêncio da LAEP, de modo que o encaminhamento à
advogada do controlador da companhia traduziu-se tão-somente em um cuidado adicional da área
técnica, o que corrobora os melhores esforços da autarquia em obter a manifestação da acusada”, tendo
a Procuradora-Chefe concordado com este entendimento ao aprovar o Parecer 152/2016 nos termos do
Despacho 273/2016 (DESPACHO n. 00541/2016/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.10.2016, doc.
SEI no 0174450) .
7 V. votos proferidos pelo então Diretor Otavio Yazbek no julgamento do PAS CVM no RJ2006/8572,
julgado em 16.03.2010, e PAS RJ2008/4857, julgado em 23.08.2011.
8 Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. (...)
§2o - O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores
para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
9 PARECER n. 00094/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, proferido em 29.10.2015 (constante das
páginas 55-59 do doc. SEI no 0155185).
10 Conforme teor do Fato Relevante publicado em 25.09.2013.
11 Em 2017, o artigo 40 foi alterado pela Instrução CVM no 586, de 08.06.2017, no seguinte sentido: “Art.
40. O emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao
formulário cadastral nos termos do art. 23 e seu parágrafo único.”
12 Trecho extraído do DESPACHO n. 00177/2017/PFE CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, proferido em
11.04.2017 pelo Procurador-Chefe em exercício. Ressalta-se que, nesse parecer, o procurador discordou
parcialmente do PARECER n. 00025/2017/GJU 2/PFE-CVM/PGF/AGU, proferido em 04.04.2017 pela
procuradora da GJU-2, entretanto, ambos concordaram com o art. 40 da Instrução CVM no 408/09.
13 No âmbito do PAS CVM no RJ2012/3451, instaurado para apurar a ocorrência de infração ao art. 13,
combinado com os artigos 23, 24, 25, 28, 29 e 65, todos da Instrução CVM n° 480/09, julgado pelo
Superintendente em 25.05.2012, já transitado em julgado (rito sumário), tendo sido Antonio Romildo da
Silva condenado à multa de R$95.000,00.

14 Conforme previsão do art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480/09, que dispõe: “O emissor deve atribuir
a um diretor estatutário a função de relações com investidores. §2o - O representante legal dos emissores
estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.
15 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei e da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações) de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”.
.